Tribunal: TJDFT
Processo: 0707403-32.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707403-32.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELEGANZA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA APELADO: CVP COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ELEGANZA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS EIRELI - ME contra decisão da Primeira Vara Cível de Ceilândia proferida nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra CVP COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA e FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. O recurso veio desacompanhado do respectivo preparo (ID 44351452). Intimada para recolher o preparo em dobro (ID 44477961), a apelante não se manifestou (ID 44943116). O preparo é condição de admissibilidade do recurso (art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil). NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 29 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator